Tribunal: TJMT
Processo: 0010363-15.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010363-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK COSTA ANDRADE - CPF: 594.691.021-34 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DANILO FERREIRA - CPF: 014.246.841-02 (APELANTE), GIULIA ANDREA REZENDE ANDRADE (VÍTIMA), PATRICK COSTA ANDRADE - CPF: 594.691.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além d
o pagamento de
10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), em razão d
e obter a
posse de aparelho celular
produto
de roubo. A defesa
requer a reforma da sentença, por
ausência de prova do dolo
, o que impõe
a absolvição
do réu,
com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente
para caracterização
do dolo específico exigido para a configuração do crime de receptação, especialmente quanto ao conhecimento da origem criminosa do bem apreendido em poder do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de receptação, em sua forma simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), exige a demonstração de dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem pelo agente
, não se admitindo dolo eventual
.

A simples posse de objeto com registro de roubo, mesmo que recente, não é suficiente para presumir o dolo, sendo necessária
a
prova concreta da ciência da origem criminosa.

O valor pago pelo celular (R$ 400,00), embora inferior ao de mercado (R$ 748,98 ou R$ 900,00), não se revela flagrantemente desproporcional, especialmente considerando tratar-se de bem usado, o que enfraquece a presunção d
a

presença do elemento subjetivo, o
dolo.

A ativação do sistema de rastreamento do aparelho
pelo
próprio
réu
e a ausência de tentativa de ocultação do bem demonstram
comportamento incompatível com a prática dolosa
do crime
por parte do réu
.

Os depoimentos constantes dos autos, em especial da testemunha policial, não evidenciam
o
conhecimento prévio ou inequívoco da origem criminosa do bem
por parte d
o réu.

Na dúvida sobre a
configuração do eleme
n
t
o

s u b j e t i v o
,

o dolo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de prova
d
a
elementar
subjetiva do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O crime de receptação
simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP,
exige
a
prova do
elemento subjetivo, o
dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem
receptado
.

A posse de objeto de origem criminosa, por si só, não gera presunção absoluta de
atuação com
dolo
, sendo imprescindível a prova consistente da ciência prévia da origem ilícita do bem
.

Na ausência de provas concretas quanto à ciência da origem ilícita do bem, impõe-se a absolvição
do réu,
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1010562-97.2023.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 05.09.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000074-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08.11.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0005025-76.2012.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Danilo Ferreira

contra sentença proferida pelo

juízo
da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT,
que o condenou pela prática do
delito

tipificado
no
art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), fixando-lhe a pena de 1

ano de reclusão,
em regime inicial
aberto, substituída por pena restritiva de direitos,
além d
o pagamento de

10 dias-multa
, arbitrados em 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

A
sentença

(ID. 293128891)
fundamentou-se na apreensão de um celular modelo Samsung SM-G530H, produto de
roubo
,
em
posse do réu, o qual declarou tê-lo adquirido por R$ 400,00 de um indivíduo conhecido por “Cabelo”. O juízo
a quo
entendeu presente o dolo, dada a desproporcionalidade do valor pago pelo bem e a ausência de justificativa plausível quanto à sua origem.

A
defesa técnica apresentou razões recursais
(ID. 293128905)
sustenta
a
inexistência de provas que demonstrem o dolo na conduta do apelante
,
a inversão indevida do ônus da prova, contrariando o art. 156 do CPP
,
a compatibilidade entre o valor pago pelo celular e seu estado de conservação
,
a ausência de elementos
colhidos
na instrução processual que confirmem a ciência da origem ilícita do bem
e
a violação ao princípio do
in dubio pro reo

, o que impõe a sua
absolvição
,
com fundamento no art. 386, III, do CPP
.

O Ministério Público
,

em
contrarrazões (ID.
293128913
)
,
pugna
pelo desprovimento do recurso
de apelação
defendendo

que
a posse do bem roubado é suficiente para a responsabilização penal
do acusado
,
pois
o valor pago pelo aparelho era manifestamente inferior ao de mercado
e
sua
conduta está em consonância com os elementos típicos da receptação dolosa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID.
297596380
)
, opinou
pela
absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
argumentando que
não há prova inequívoca do dolo do agente
,
uma vez que
o conjunto probatório está baseado em meros indícios e presunções
,
a dinâmica dos fatos apresenta contradições
e
a posse do objeto por si só não autoriza
a
condenação penal sem demonstração do conhecimento da origem criminosa
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colenda
Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Cuida-se de apelação criminal
(ID. 293128905)
interposta por Danilo Ferreira contra sentença
(ID. 293128892)
prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou
pela prática do crime previsto no

a
rt. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito
s
, além
do pagamento de

10 dias-multa
.

Narra a acusação
que, em 25 de abril de 2015, o apelante adquiriu e ocultou um aparelho celular Samsung SM-G530H,
o qual seria p
roveniente de um roubo ocorrido em 20
de abril de 2015, tendo como vítima Giulia Andrea Rezende Andrade. A localização do aparelho foi possível por meio do sistema de rastreamento do próprio celular
.

A sentença de primeiro grau
condenou o réu
(ID. 293128892)

com base
na posse da
res furtiva
e na presunção de conhecimento da origem ilícita, devido ao valor de compra (R$ 400,00) em contraste com o valor de mercado (R$ 748,98
a
R$ 900,00). A decisão
assevera
que, em casos de posse injustificada de bem de origem criminosa, impõe ao réu o ônus de comprovar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem ilícita
.

A
tese defensiva
da apelação criminal
gira em torno da ausência de prova do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, da inexistência de dolo na conduta do recorrente,
o que enseja
a aplicação do princípio
in dubio pro
reo
, razão pela qual requereu a

absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se
que a materialidade do delito
se encontra
comprovada, notadamente pelo
Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante
,
Termo de Depoimento, Recibo de Entrega de Preso,
Termo de Declarações, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, Nota de Ciência de Garantias Constitucionais, Nota de Culpa,
Boletim
d
e Ocorrência
,
Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Auto de Avaliação Indireta e

Nota Fiscal do Aparelho (ID. 293128431 – fls. 6/35).

Quanto à autoria, é foto comprovado, mesmo porque incontroverso, que o apelante foi preso em flagrante na posse do celular que havia sido produto de roubo dias antes.
Todavia,
é preciso
considerar
que
a controvérsia recursal reside na comprovação
do elemento subjetivo do tipo que, no caso da receptação simples, prevista no art. 180,
caput
, do CP, é o dolo direto.

A prova do elemento subjetivo do tipo – o dolo direto - é
indispensável à subsunção do fato ao tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual exige, para a sua configuração, que o agente tenha ciência inequívoca da origem criminosa do bem.
Essa elementar consubstancia-se no uso da expressão “coisa que sabe ser produto de crime”. Logo, é imperioso que o agente tenha prévio conhecimento acerca da origem
ilícia
do bem receptado.

No caso dos autos, a
versão apresentada pelo réu se manteve coerente nas fases policial e judicial
. O interrogatório colhido em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,

não
apresenta qualquer
contradiç
ão
relevante que comprometa sua credibilidade, conforme se extrai do
trecho
constante no ID.
293128888
no sentido de que
o réu
adquiriu o aparelho celular de terceiro identificado como “Cabelo” pelo valor de R$ 400,00,
negando
o
conhecimento acerca de sua procedência ilícita.

A sentença condenatória
baseou-se na posse recente do objeto subtraído
,
no valor
da aquisição,
supostamente abaixo d
e
mercado

e na ausência de comprovação da boa-fé do réu
, entretanto
, a
jurisprudência
é pacífica no sentido de que
a
mera posse de bem furtado/roubado não gera, por si só, a presunção absoluta de dolo.

É preciso prova de que o réu receptou “coisa que sabe ser produto de crime”.

Nesse sentido, cito
jurisprudências
dos Tribunais Brasileiros:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO QUE NÃO SE MOSTRA PRESENTE . FRAGILIDADE PROBATÓRIA
NO TOCANTE À CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1 .
O elemento subjetivo do crime de receptação é o dolo direto. Não havendo nos autos prova consistente da ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, revela-se ausente o elemento subjetivo do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal
. Pairando dúvidas sobre a prática da conduta típica, a absolvição é medida que se impõe, em decorrência do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 4457834 PE, Relator.:
Democrito
Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 18/10/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES ( CP, ART. 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DO ACUSADO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO. DENÚNCIA . DOLO EVENTUAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
A configuração do crime de receptação simples (CP, art. 180, caput)é incompatível com o dolo eventual, sendo exigido para a adequação típica a comprovação de dolo direto, consistente em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime", de modo que, se a denúncia descreve que o agente "assumiu o risco de se tratar de bem de origem ilícita", imputa-lhe conduta atípica
, ao passo que a condenação por receptação simples, sem que haja aditamento da inicial, ofende a congruência, sendo imperiosa a proclamação da absolvição do acusado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00005132020168240080 Xanxerê 0000513-20 .2016.8.24.0080, Relator.: Sérgio
Rizelo
, Data de Julgamento: 12/11/2019, Segunda Câmara Criminal)

RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DIRETO - AUTORIA NEGADA PELO ACUSADO - MEROS INDÍCIOS - PROVA INSUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo prova da ciência da origem ilícita da res furtiva pelo apelante, impõe-se a absolvição. 2 . No delito de receptação simples se faz necessário a comprovação do dolo direto, não sendo admitida a observância do dolo eventual
. 3. Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10223130236050001 Divinópolis, Relator.: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022)

O
dolo

no crime de receptação é notoriamente difícil de comprovar, principalmente por ser um elemento subjetivo do tipo penal.
A jurisprudência
posiciona-se
no sentido de que
“no crime de receptação qualificada, o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento do processado, indenes de dúvidas”.

Nesse sentido, cito precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DO AGENTE . DÚVIDA EXISTENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. 1.
No crime de receptação qualificada, o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento do processado, indenes de dúvidas.
2. Aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante da imputação inserta na denúncia quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, mormente em razão da ausência de provas jurisdicionadas para demonstrar o dolo e autoria pelo apelante. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0139562-70.2014.8.09 .0175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, qu
ando o agente, surpreendido na posse de um bem de origem ilícita, alega desconhecimento da procedência ilegal, surge uma dúvida que
deverá
ser esclarecida através
do exame de
todas as circunstâncias que envolvem o caso
concreto
.
A
provado conhecimento da origem criminosa da coisa pode
, assim,
ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

Entretanto, não é o que ocorre no presente caso, consoante passo a demonstrar.

O
valor
pelo qual o bem (celular) foi adquirido
pelo réu
–
R
$ 400,00
–
não se mostra flagrantemente incompatível com
o valor de
um
aparelho usado
.
Isso porque, c
onforme
o Termo de
Avaliação Indireta

e Nota Fiscal (ID. 293128431 – fl. 34)
,
o celular novo
, caso fosse adquirido na loja, no ano de
2015
, equivaleria a
R$ 748,98
, de modo que a
diferença não se revela absurda
e nem autoriza a presumir ou
comprovar a consciência da origem criminosa
por parte do réu
.

Aliás, importante destacar que o
GPS do celular
, que permitiu o seu rastreamento,
estava ativado, circunstância que enfraquece a tese de dolo
por parte do agente
, uma vez que
,
réus com plena ciência da ilicitude
da origem do bem,
geralmente
,
adotam medidas para ocultar o bem, como desligar
o sistema de geolocalização
ou resetar o aparelho
a fim de não permitir o seu rastreamento
.

Nesse sentido, o
depoimento da testemunha policial
militar
Victor Pizzatto
,
transcrito na sentença
,

também não indic
ou a existência de
conhecimento inequívoco do apelante quanto à ilicitude do bem, limitando-se a relatar
como se deu
a abordagem e a apreensão do objeto, sem quaisquer elementos adicionais que demonstrem a existência de dolo direto
:

A gente recebeu informações que este aparelho havia sido rastreado e nós localizamos a residência e uma moça, se não me engano, prima do suspeito, ela nos informou que ele não estaria em casa, só que a gente tinha o rastreamento, tudo e vimos ele pela janela. Conseguimos realizar a abordagem, nos deparamos com o aparelho confirmado como sendo produto de roubo e perguntamos a ele qual seria a origem, ele falou que tinha adquirido, se não me engano, por R$ 400,00 (quatrocentos reais) e nós o conduzimos por estar com este aparelho que era um valor bem abaixo de mercado que ele possuía.

A receptação
simples
exige
comprovação do dolo
direto. Não há espaço para
invocar
o dolo eventual
na conduta do réu,
pois

o art. 180,
caput
, do Código Penal,
repise-se, exige que

o agente realiz
e
a conduta
com consciência de que a
coisa
receptada é
produto
de crime.

É
imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem
, o que, no caso destes autos, não restou comprovado
.

A
sistemática trazida pelo legislador
penal
estruturou
e delimitou
a
r
eceptação na sua modalidade
simple
s
–
p
revista no

caput
do art. 180 do CP
–
e
xigindo
,
para a sua configuração
,

a presença de
dolo direto,
de modo que
não
havendo sua caracterização, por meio de prova inconteste, a alternativa imperiosa é a absolvição.

Nesse sentido cito os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito. No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao
princípio in
dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.

(N.U 1010562-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E

RECEPTAÇÃO
–
SENTENÇA

DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO

MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória”
(TJRS,
Ap
no 70079074845).

(N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
publicado
no DJE 08/11/2023)

No
processo penal, havendo dúvida
sobre a ocorrência do crime
, por mínima que seja, deve
ela ser interpretada
em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Acerca do tema
, cito o seguinte julgado
:

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradasamaterialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor a ele imputados, cogente a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. (N.U 0005025-76.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
publicado
no DJE 08/07/2022).

Com efeito, considerando que, no presente caso,
as provas apresentadas

não fornecem a segurança necessária
para a caracterização do elemento subjetivo do tipo – o dolo direto
–
e
xigid
o
para
a caracterização do crime de receptação simples, de rigor o acolhimento da tese defensiva para impor a absolvição do réu
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Danilo Ferreira
para
absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo
386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025